Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-95.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702017-95.2025.8.07.0009 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Anova Empreendimentos Imobiliários - Eireli Ana Luiza Feitosa Silva Apeladas: Ana Luiza Feitosa Silva Anova Empreendimentos Imobiliários - Eireli D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária Anova Empreendimentos Imobiliários - Eireli (Id. 76144738) e por Ana Luiza Feitosa Silva (Id. 76144739) contra a sentença (Id. 76144735) proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido deduzido pela segunda recorrente parcialmente procedente. A sociedade empresária Anova Empreendimentos Imobiliários - Eireli suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76144742), a questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso interposto pela autora, diante da alegada afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a recorrente Ana Luiza Feitosa Silva a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator